Tribunal: TJSP
Processo: 3005021-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
ÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19 PARA O CÁLCULO DO VALOR PASSÍVEL DE ADIMPLEMENTO (5 OPV ́S) – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO DO REFERIDO VALOR POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICABILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, alterando a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a Obrigação de Pequeno Valor. 3. Incidência, no caso concreto, do Tema no 792, do C. STF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento do requerimento tendente à complementação do depósito judicial; b) rejeição da aplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3005021-37.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE PROCESSUAL – PRECATÓRIO – PAGAMENTO COM PREFERÊNCIA – PRETENSÃO TENDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19 PARA O CÁLCULO DO VALOR PASSÍVEL DE ADIMPLEMENTO (5 OPV ́S) – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO DO REFERIDO VALOR POR

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – INCIDENTE PROCESSUAL – PRECATÓRIO – PAGAMENTO COM PREFERÊNCIA – PRETENSÃO TENDENTE À COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL 17.205/19 PARA O CÁLCULO DO VALOR PASSÍVEL DE ADIMPLEMENTO (5 OPV ́S) – DEFINIÇÃO E ALTERAÇÃO DO REFERIDO VALOR POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE À OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRETENSÃO RECURSAL À APLICABILIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É indiscutível que a legislação Estadual superveniente, alterando a definição da obrigação de pequeno valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da CF, não ostenta o efeito retroativo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Aplicar-se-á tal diploma legal, apenas e tão somente, na hipótese de formação do título executivo judicial, na vigência da legislação que definiu a Obrigação de Pequeno Valor. 3. Incidência, no caso concreto, do Tema no 792, do C. STF. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento do requerimento tendente à complementação do depósito judicial; b) rejeição da aplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.